Tribunal: TJMT
Processo: 0000585-05.2020.8.11.0023
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000585-05.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 011.193.711-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA SANTA SOUZA PIMENTEL - CPF: 052.200.141-61 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO DE SOUZA BENITES - CPF: 015.284.601-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PENA- BASE – MITIGAÇÃO -

FRAÇÃO DE 1/8 – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECRUDESCIMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA DROGA (290,53G DE MACONHA) – ART. 42 DA LEI 11.343/06 – ELEVAÇÃO EM 1 ANO E 6 MESES – DESPROPORCIONALIDADE – PENA-BASE REDIMENCIONADA – ELEVAÇÃO EM 1/6 – PRECEDENTE STJ –

RECURSO
PROVIDO EM PARTE EM SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 a natureza e a quantidade de droga autorizam o incremento da pena-base do crime de Tráfico de drogas, devendo, porém, o percentual de aumento ser proporcional a tais vetores, de modo a não gerar injustiça, quer seja pelo excesso de pena, quer seja pela sua insuficiência.

Em se tratando de 290,53g de maconha, quantidade que embora não seja vultosa também não é ínfima, o aumento da sanção em 1 ano e 6 meses é excessivo, conclamando, portanto, abrandamento.

2.
Nos termos do STJ
“(...)é proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa considerada na fixação da pena-base. (...)”
. (AgRg no HC n. 803.920/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Antônio Marcos de Souza dos Santos
interpôs a tempo e modo este recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi condenado pela autoria do crime de
Tráfico privilegiado de drogas
, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, ao cumprimento, em regime
aberto
, de
2 anos
de
reclusão
,
substituídos
por
duas penas restritivas de direitos,
a serem fixadas pelo juízo das execuções penais, e ao
pagamento
de
200 dias-multa
com unidade do dia-multa fixada em 1/30 do salário mínimo na época dos fatos delituosos.

Inconformado com a
elevação da pena-base
operada na sentença em
1 ano e 6 meses
devido à quantidade da droga
(290,53g),
ele busca, nesta instância revisora, que a
majoração
ocorra no máximo na fração de
1/8
a qual entende proporcional ao caso (Id. 178671760).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 179968690).

O parecer da
Procuradoria Geral de Justiça
, sumariado nos termos abaixo, é pelo
parcial provimento
do recurso com a mitigação da sanção inicial, porém, no
percentual de 1/6
(Id. 179968690).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DOSIMETRIA DA PENA - CONDENAÇÃO – Pedido de redimensionamento da pena-base – Possibilidade – Exasperação desproporcional - Quantidade pouco expressiva do entorpecente (maconha). Inexistência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis. Aplicação do princípio da proporcionalidade para redução do
quantum
. Parecer pelo parcial provimento do recurso para readequar a pena-base”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Antônio Marcos de Souza dos Santos
foi condenado como autor do crime de Tráfico privilegiado de drogas (art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06), à pena de 2 anos, de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo das Execuções, e 200 dias-multa.

Entretanto, neste grau de jurisdição, almeja a redução do
quantum
de exasperação da pena-base aplicando-se, no máximo, a fração de 1/8, pretensão que passo a examinar a seguir.

A pena basilar do apelante foi exasperada em 1 ano e 6 meses acima do mínimo legal diante da natureza da droga apreendida (290,53g de maconha), contudo, a defesa sustentou que esse
quantum
é desproporcional.

Quanto à matéria,
“(...) Consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. (...)”
(HC 364.577/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016).

A propósito, destaco entendimento do STJ:

“(...) Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância,
o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 se
considerar expressiva a quantidade
da droga, sua diversidade e/ou natureza
(art. 42 da Lei n. 11.343/2006). (...)” (STJ. AgRg no HC 679.221/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021). Destaquei.

Aplicando o raciocínio acima ao caso, conclui-se que assiste razão ao recorrente quando argumenta que a quantidade de entorpecente apreendido (290,53g) não justifica o incremento da reprimenda em
1 ano e 6 meses

acima do mínimo legal
(quase 1/3), pois, embora tal quantidade não seja ínfima, também não é expressiva o suficiente para justificar tal elevação.

Como visto acima, o STJ entende que quando a quantidade de droga for mediana, como
in casu
, a majoração da pena-base deve ser em 1/6, posicionamento este que, por entender proporcional à situação em exame, adoto neste voto.

A fim de que não pairem dúvidas, esclareço que deixo de aplicar a fração de 1/8 pretendida pela defesa em atenção à preponderância do art. 42 da LD sobre o art. 59 do CP, uma vez que, em regra a fração de 1/8 é utilizada para majorar a reprimenda em razão da incidência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Feitas essas considerações, passo à retificação do cálculo dosimétrico do apelante, lembrado que o crime de Tráfico é punido com 5 a 15 anos de reclusão e o pagamento de 500 a 1500 dias-multa.

Com base na fundamentação acima e, considerando a quantidade da droga apreendida, elevo a reprimenda inicial em 1/6 fixando-a em
5 anos e 10 meses de reclusão 583 dias-multa
.

Na sequência, em função da incidência da atenuante da confissão espontânea e atento ao comando da Súmula 231 do STJ, retorno a sanção para o mínimo de
5 anos de reclusão 500 dias-multa
.

Atendo à especial diminutiva do art. 33, § 4º da LD, diminuo a reprimenda em formação em 2/3, chegando à pena
1 ano e 8 meses de reclusão
e
166 dias-multa
, a qual torno definitiva em razão da ausência de elementos aptos a lhe modificar.

No mais, mantenho o regime prisional
aberto
a substituição da pena privativa de direitos e o valor unitário dos dias-multa (1/30) nos termos da sentença.

Diante do que foi exposto,
em
consonância
com o parecer
da
Procuradoria Geral de Justiça
,
dou parcial provimento
ao recurso, para adotar a
fração de 1/6
na elevação da pena-base do apelante, chegando à sanção final de
1 ano e 8 meses
de
reclusão, substituída
por
duas penas restritivas de direitos
a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, e pagamento de
166 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024